Tribunal: TJDFT
Processo: 0815879-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que agiu nos termos da legislação aplicável e que não há prova de que o recorrido tenha sofrido ofensa aos seus direitos da personalidade. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que o montante indenizatório seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem i) a apuração da responsabilidade da companhia aérea por eventual falha na prestação de serviço, com a consequente configuração de danos morais, e ii) a análise da adequação do valor da indenização, caso confirmada a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme precedente desta Turma Recursal, “companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor”. Destarte, “ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face dos consumidores, as requeridas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC)” (TJDFT, Acórdão n. 1793027). Preliminar rejeitada.
5. Na hipótese dos autos, o requerente relata ter adquirido uma passagem aérea para viajar no dia 20/11/2024, às 18h15, saindo de Presidente Prudente/SP com destino em Brasília/DF, com escala em Guarulhos/SP (ID 73450789, pág. 3). Acrescenta que, no dia 7 de outubro, a partida foi alterada para às 19h30 (ID 73450791, pág. 2) e, no dia da viagem, foi novamente alterada para às 20h15 (ID 73450792). Ao chegar no aeroporto, contudo, foi informado de que a passagem havia sido cancelada e foi realocado para voo no dia seguinte, às 10h10 (ID 73450793). Assevera que não foi oferecida assistência material e que perdeu um dia de trabalho.
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Não obstante o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha normas sobre a aviação civil e possa ser aplicado subsidiariamente em temas específicos, o diploma não tem o condão de afastar a incidência das normas protetivas do CDC.
7. No caso em análise, as empresas responsáveis não apresentaram justificativa para o cancelamento do voo e tampouco comprovaram ter oferecido assistência material aos consumidores afetados pelo atraso de 14 horas. Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, cumpre ao fornecedor o dever de reparar os prejuízos causados.
8. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Comprovado o cancelamento do voo e o atraso em sua chegada ao destino, constata-se evidente prejuízo ao recorrido, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, configurando o dano moral.
9. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto, a quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 3.000,00, valor que é razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito ao recorrido e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de minorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793027, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 1.12.2023.